Tribunal: TJDFT
Processo: 0006430-10.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006430-10.2016.8.07.0010 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: MARIA NUBIA TRINDADE NONATO, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DESPACHO Nas petições de IDs 28171363 e 28172196, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo entabulado no ID no 28171363. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007